Tribunal: CARF
Processo: 11516.720489/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2013
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem e a liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas, as quais estavam confessados na GFIP.
É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório vindicado.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
A inserção em GFIP de direito creditório autodeclarado como créditos líquidos e certos, sem que guarde qualquer lógica justificável, tratando-se de crédito completamente inexistente e não razoável, inescusável, especialmente se os alegados créditos são decorrentes de títulos de dívida externa, ainda assim controvertidos, caracteriza a falsidade de declaração GFIP e, consequentemente, a ocorrência da multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720489/2015-31
ACÓRDÃO
2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEPLAS ARTEFATOS DE PLASTICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2013
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação
afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a
autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
COMPROVADO. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem e a liquidez
dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados em GFIP, com o consequente lançamento de
ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas, as quais estavam
confessados na GFIP.
É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório vindicado.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
2
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
A inserção em GFIP de direito creditório autodeclarado como créditos
líquidos e certos, sem que guarde qualquer lógica justificável, tratando-se
de crédito completamente inexistente e não razoável, inescusável,
especialmente se os alegados créditos são decorrentes de títulos de dívida
externa, ainda assim controvertidos, caracteriza a falsidade de declaração
GFIP e, consequentemente, a ocorrência da multa isolada do §10 do art. 89
da Lei 8.212.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer teses de confisco; em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 251/266), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 232/247),
consubstanciada no Acórdão no 07-37.826 – 6a Turma da DRJ/FNS, de 05/11/2015, que, por
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
3
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Os valores referentes a contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de que
trata o artigo 35, caput, da Lei no 8.212/1991.
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada de 150% calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDO DE PERÍCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado sem a
exposição dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida
tal prova e sem a indicação de quesitos e do nome, endereço e qualificação
profissional perito.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de diligência apresentado sem a
exposição dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida
tal prova e sem a indicação de quesitos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal
federal (Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento) não são competentes para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a processo administrativo de representação fiscal para fins penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcads nso no
51.066.823-2 e no 51.066.824-0) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
4
15/26) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 12/03/2015 (e-fl. 5, 10,
53), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo
com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de dois autos de infração lavrados contra a sociedade empresária
Arteplas Artefatos de Plástico S.A. (Debcads nso 51.066.823-2 e no 51.066.824-0).

No auto de infração de DEBCAD no 51.066.823-2 foram lançadas
contribuições sociais previdenciárias que, segundo a autoridade fiscal, foram
indevidamente compensadas nas GFIPs da Autuada referentes às competências
03/2012 a 06/2012.

A autoridade lançadora, ao explicar os motivos pelos quais entendeu que as
compensações efetuadas nestas GFIPs são indevidas, aduziu o seguinte no
relatório fiscal:
IV – DOS FATOS APURADOS.
7. A conduta lesiva consistiu em síntese, na vinculação indevida dos
débitos com títulos da Dívida Externa do início do Século XX, lastreada
em informações de compensações em GFIPs.
8. Informa que a empresa passou a ser detentora de um crédito
judicial em fase de execução contra a Fazenda Nacional e o INSS,
créditos estes de origem dos “Títulos da Dívida Externa”, do governo
brasileiro, títulos estes reconhecidos como devidos pelo Tesouro
Nacional Brasileiro e, com registro válido na bolsa de valores de São
Paulo – Bovespa, bem como incluídos no Decreto-Lei no 6.019/43. Por
isso, sustenta o contribuinte ter efetuado a compensação lastreada
nos referidos alegados créditos e que teria feito com base no artigo
156, I, VI, do CTN, e artigo 6o da Lei no 10.179, de 2001.
V – AMPARO LEGAL.
9. As hipóteses de extinção do crédito tributário encontram-se
exaustivamente arroladas no art. 156 do Código Tributário Nacional,
e entre elas não se encontra a forma pretendida pela empresa,
compensar débitos com o oferecimento de Títulos da Dívida Pública.
10. Além disso, o suposto crédito/apólice da dívida pública externa
brasileira, não é tributo ou contribuição nem é administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de modo a legitimar a
compensação, como exige a Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
5
11. A Lei no 10.179/2001 é expressa no sentido de que apenas os
títulos públicos emitidos com base nela poderão ser utilizados, em
determinadas condições, para o pagamento de tributo federal.
(...)
13. Os Pedidos de compensação nos termos do artigo 170 do CTN,
somente são compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito
passivo contra a Fazenda Nacional. As apólices da dívida pública
emitidas no início do século passado, seja por não preencherem os
requisitos de exigibilidade, certeza e liquidez, seja por não
encontrarem permissivo na Lei no 8.383/91, não materializam
créditos do sujeito passivo hábil a compensação.
(...)
15. Obstáculos (impedimentos) a utilização das apólices da dívida
pública emitidas no início do século, na compensação de valores
devidos ao INSS:
15.1 – O Direito discutido judicialmente contra o Tesouro Nacional é
incerto e ilíquido, sendo, de fato improvável.
15.2 – As apólices da dívida pública não têm natureza tributária,
liquidez e certeza.
15.3 – Não há possibilidade legal de resgate em moeda nacional, nem
tampouco previsão legal de utilização para quitação de tributos
federais.
15.4 – É vedada a compensação de crédito objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o
direito creditório:
O art. 170-A do Código Tributário Nacional, dispõe “É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto e
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial”.
15.5 - Inexiste previsão para a utilização dos títulos da Dívida Pública
Externa em discussão judicial na extinção de débitos federais.
15.6 – A empresa efetuou compensação entre Títulos da Dívida
Pública Externa (de natureza financeira), com créditos de natureza
tributária, sem qualquer autorização legal para o pretendido.
15.7 – Os direitos creditórios, relativos as Apólices da Dívida Pública,
não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas, no artigo
151 do CTN.
15.8 – Do ponto de vista tributário, não há que se falar em
compensação a partir de um direito, vinculado a uma ação judicial
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
6
em andamento, que não tem origem tributária e que decorre de um
Título Público não tratado na Lei no 10.179/2001.
15.9 – Quanto à extinção de débitos por conversão em renda, esta
somente poderá ocorrer com o pagamento definido no artigo 162 do
CTN, ou a partir de deposito do montante integral, passível de ser
transformado em pagamento definitivo. No presente caso, não
consta nenhum pagamento ou deposito do montante integral a ser
considerado:
(...)
16. Os créditos que a empresa alega possuir contra a União Federal,
utilizados na compensação, Títulos da Dívida Pública Externa emitidos
no início do século passado, foram atingidos pela prescrição, uma vez
que as apólices da dívida pública não foram apresentados no prazo
estabelecidos nos Decretos-Leis 263/67 e 396/68.
16.1 Mesmo que aos títulos não se apliquem, especificamente, os
Decretos 263/67 e 396/98, se aplica o prazo prescricional previsto no
Código Civil Brasileiro – 20 anos (art. 177 – CC/1916) ou 10 anos (art.
205 – CC/2002).
17. Estando extinta a pretensão relativa ao resgate dos títulos,
atingidos pela prescrição, inexiste crédito a ser compensado, com os
débitos apontados pelo contribuinte.
18. Inexiste qualquer indicativo de que a autora da ação judicial
venha a receber algum valor da União Federal no final da ação.
(...)
21. Apólices da dívida pública, emitidas no início do século XX, não
são títulos idôneos à compensação ou pagamento de débitos
tributários. Inexistindo lei que autorize a compensação de tais títulos
com tributos, inexiste a possibilidade jurídica do pedido.
22. A oferta dos Títulos da Dívida Pública Externa, emitidos no início
do século passado, até hoje não resgatados, não suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, não se enquadra nas hipóteses
previstas no art. 151 do CTN. São de validade jurídica discutível e de
difícil resgate:
(...)
23. As hipóteses de extinção do crédito tributário estão descritas em
rol exaustivo no art. 156 do Código Tributário Nacional, e entre elas
não se encontra a forma pretendida pelo sujeito passivo, qual seja,
compensar débitos com o oferecimento de Títulos da Dívida Pública:
(...)
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
7
24. Se não há Lei autorizando a compensação, não se pode
reconhecer a sua validade, principalmente quando se quer compensar
através da utilização de créditos advindos de Títulos da Dívida
Externa Brasileira, onde os tribunais têm decidido pela prescrição dos
referidos títulos.
25. A lei (art. 66, §1o, da Lei no 8.383/91), também, proíbe a
compensação de tributos com Títulos da Dívida Pública. Os artigos 66
da Lei no 8.383/91 e 170 do CTN, disciplinam a possibilidade de
compensação, como modalidade de extinção da obrigação, todavia,
ambas as obrigações devem ter natureza tributária, natureza esta
que o título da Dívida Pública Externa não possui.
(...)
26. Do ponto de vista tributário, não há que se falar em compensação
de um crédito do sujeito passivo com a Fazenda Nacional, vinculado a
uma ação judicial em andamento, que não tem origem tributária e
que decorre de título público não tratado na Lei no 10.179/2001: “O
CTN não contemplou os Títulos da Dívida Pública Externa, como
forma de liberação da obrigação tributária.”
27. Diante dos fatos proporcionados pela contribuinte, e
considerando os aspectos legais de relevância; conclui-se que há
vários impedimentos para a compensação.

Juntamente com as contribuições sociais previdenciárias lançadas no auto
de infração de DEBCAD no 51.066.823-2 estão sendo exigidos os acréscimos
moratórios de que trata o artigo 35, caput, da Lei no 8.212/1991.

Já no auto de infração de DEBCAD no 51.066.824-0 foi lançada multa isolada
de 150% sobre os débitos indevidamente compensados nas GFIP referentes às
competências 03/2012 a 06/2012.

De acordo com a autoridade fiscal, a multa foi aplicada no percentual de
150%, nos termos do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, porque, no seu
entendimento, restou comprovada a falsidade das declarações de compensação
efetuadas pela Autuada nas GFIPs referentes às competências 03/2012 a 06/2012.

A autoridade lançadora, ao explicar os motivos pelos quais entendeu que se
configurou a falsidade das declarações de compensação prestadas pelo Autuado
em suas GFIPs, aduziu o seguinte no relatório fiscal:
4. AI DEBCAD no 51.066.824-0 – Multa Isolada
4.1 Trata-se de compensação indevida com falsidade na declaração
(GFIP), manifestado pelo contribuinte, com o intuito único de ganhos
financeiros ilegais e consequente prejuízo ao erário público, o que
induz à aplicação da multa isolada, prevista no artigo 89, parágrafo
10, Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
8
(...)
VII – DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
DEBCAD No 51.066.824-0.
30. A extinção do crédito tributário, encontra-se exaustivamente
arroladas no art. 156 do Código Tributário Nacional, e entre elas não
se encontra a forma pretendida pela empresa, compensar débitos
com o oferecimento de Títulos da Dívida Pública. Mesmo assim a
empresa efetuou compensação entre Títulos da Dívida Pública
Externa (de natureza financeira), com créditos de natureza tributária,
sem qualquer autorização legal para o pretendido.
30.1 Os créditos que a empresa alega possuir, contra a União Federal
utilizados na compensação, Títulos da Dívida Pública Externa,
emitidos no início do século passado, foram atingidos pela prescrição,
uma vez que as apólices da dívida pública não foram apresentadas no
prazo estabelecidos nos Decretos-Leis 263/67 e 396/68. Mesmo que
aos títulos não se apliquem, especificamente, aos Decretos
supracitados, se aplica o prazo prescricional previsto no Código Civil
Brasileiro – 20 anos (art. 177 – CC/1916) ou 10 anos (art. 205 –
CC/2002).
30.2 Estando extinta a pretensão relativa ao resgate dos títulos,
atingidos pela prescrição, inexiste crédito a ser compensado, com os
débitos apontados pelo contribuinte. As apólices da dívida pública,
emitidas no início do século XX, não são títulos idôneos à
compensação ou pagamento de débitos tributários. Sendo que
inexiste lei que autorize a compensação de tais títulos com tributos,
inexiste a possibilidade jurídica do pedido.
30.3 Diversos atendimentos foram efetuados na Delegacia da Receita
Federal neste último ano para verificar a possibilidade jurídica da
conduta aplicada pelo contribuinte. Algumas dessas entidades
atendidas, já foram inclusive alertadas sobre as fraudes com os
títulos públicos emitidas pela Receita Federal:
“A Receita Federal do Brasil alerta os contribuintes para uma
fraude explorada por alguns escritórios de advocacia, que
oferecem a possibilidade de extinção de créditos tributários
declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), na Declaração Anual do Simples Nacional
(DASN) e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), por meio da aquisição de supostos
‘créditos’ referentes a apólices de títulos da dívida pública
externa e interna brasileira emitidos no início do Século XX.
Esses títulos inserem-se em diversos diplomas normativos, tais
como os Decretos no 8.154/1910 e 8.033/1911 e a Lei no
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
9
1.101/1903. Porém, a pretensão encontra-se prescrita, a teor
do Decreto-Lei no 263, de 28.2.67, e o Decreto-Lei no 396, de
30.12.68, que estabeleceram datas-limite para apresentação
desses papéis para resgate e anteciparam seus vencimentos
para as datas ali determinadas. A partir daquelas datas,
iniciou-se a contagem do prazo da prescrição quinquenal
(Decreto no 20.910, de 6.1.32, e a Lei no 4.069, de 11.6.62), ou
seja, de cinco anos.
Há também os títulos da dívida externa emitidos pelos Estados
e Prefeituras em libras e em dólares, com base no Decreto-lei
no 6.019/1943, para os quais o resgate, se ainda válido, será
exclusivamente no exterior e não há possibilidade legal de
resgate na moeda nacional, nem tampouco previsão legal de
utilização para quitação de tributos federais.
O Poder judiciário tem, reiteradamente, decidido pela
prescrição dos referidos títulos públicos, não se prestando
estes à garantia de pagamento de dívida fiscal, tampouco à
compensação tributária. Na maioria dos casos, as empresas
são induzidas, por meio de pareceres e laudos periciais
duvidosos, a integrar o polo ativo em ações judiciais que visem
ao reconhecimento da validade e consequente cobrança
desses títulos. Na sequência, são orientadas a praticar atos
que configuram fraude à Fazenda Nacional.
A Receita Federal está realizando rigoroso levantamento das
empresas que estão suspendendo indevidamente débitos nas
declarações, com base nestas ações judiciais, e intimando-as a
regularizar imediatamente todos os débitos, sob pena de que
seja feita Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério
Público por crime contra a ordem tributária e lesão aos cofres
públicos, além do imediato envio dos débitos para inscrição
em Dívida Ativa da União e inscrição no Cadastro Informativo
de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN.”

Os valores lançados referentes aos autos de infração de DEBCAD no
51.066.823-2 e no 51.066.824-0 correspondiam, respectivamente, na data da
consolidação dos débitos (05/03/2015), aos montantes de R$ 740.389,24
(setecentos e quarenta mil e trezentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro
centavos) e R$ 765.939,27 (setecentos e sessenta e cinco mil e novecentos e
trinta nove reais e vinte e sete centavos).

Devido a configuração, em tese, de crime contra a Ordem Tributária
(artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/1990), a autoridade fiscal registrou que iria emitir
representação fiscal para fins penais.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 56/72), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
10
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Irresignada com os lançamentos, a Autuada apresentou a impugnação de
fls. 56 a 72, instruída com os documentos de fls. 73 a 222.

Alega que não praticou nenhuma fraude ou sonegação fiscal.

Assevera que não infringiu nenhuma norma da legislação federal e que não
cometeu nenhum ato irregular.

Aduz que os DEBCAD no 51.066.823-2 e no 51.066.824-0 são nulos, já que
inexiste justa causa para a lavratura deles.

Cita o disposto no inciso II do artigo 5o da Constituição Federal (ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei).

Afirma que o ato formal de lavratura dos autos de infração hostilizados está
revestido de impropriedade.

Assevera que não há prova nos autos da ocorrência de sonegação, fraude
ou conluio.

Alega que a autoridade fiscal não apresentou as razões para a “aplicação da
multa material qualificada”.

Ressalta que a comprovação de sonegação, fraude ou conluio é condição
sine qua non para a configuração de infração qualificada.

Frisa que, inúmeras vezes, o 1o Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda se manifestou pela necessidade irretorquível de que o dolo deve ser
provado nos casos de aplicação de multa qualificada.

Aduz que o auditor-fiscal autuante não poderia ter imposto “uma
penalização grave e exacerbada como a aplicada”.

Afirma que a multa material qualificada aplicada deve ser substituída “pela
multa formal a que alude o artigo 10, inciso II, alínea ‘a’, da Lei no 6.537/72, ou,
no máximo, ser reclassificada para multa material básica (art. 7o, inciso III, da Lei
no 6.537/72)”.

Lembra que o inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal proíbe a
utilização de tributo com efeito de confisco.

Assevera que a multa isolada de 150% fere os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e do não confisco.

Diz que em meados de dezembro do ano de 2010, o Sr. Marcos Antonio da
Silva, diretor da empresa Planalto Fiscal de Blumenau, ofereceu a seu diretor, Sr.
Janor, “uma forma ‘lícita’ de economia fiscal, consistente em uma
compensação/conversão em renda de títulos da dívida externa”.

Aduz que o representante da Planalto Fiscal afirmou que, em virtude de
uma “brecha da lei”, os tributos federais devidos poderiam ser extintos com a
compensação de títulos da dívida externa.

Alega que o representante da Planalto Fiscal disse que o procedimento de
compensação utilizando título da dívida externa era “absolutamente correto e
lícito perante a Justiça”.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
11

Afirma que o Sr. Janor depositou imensa confiança na empresa Planalto
Fiscal.

Assevera que a Planalto Fiscal apresentou como referência, diversos
“clientes de renome e grande potencial econômico”, como prefeituras, Unimed e
grandes empresas.

Relata que em 02 de janeiro de 2011 foi assinado “contrato de venda por
cessão de crédito judicial de origem de dívida externa – DL 6.010/43 para
liquidação de débito fiscal federal e obrigação da elaboração dos procedimentos
jurídicos de constituição do crédito e do pagamento do tributo”.

Aduz que foi informado a seu diretor que “a empresa responsável por todas
as providências, inclusive judiciais para que a Receita Federal aceitasse a
compensação/conversão em renda era a empresa CONSUTEC Serviços de
Cobrança, Administradora de Bens e Créditos Ltda, a qual localiza-se em São
Paulo”.

Diz que, após a referida contratação, “passou a encaminhar diretamente as
guias que deveriam ser pagas referentes a tributos, para a empresa contratada,
bem como para o advogado responsável pela empresa Consutec”.

Afirma que a empresa CONSUTEC, quando recebia as guias dos tributos a
serem pagas pela compensação/conversão, procedia, sem a participação do seu
diretor (da Impugnante) da seguinte forma: “lançavam uma guia acompanhada
de uma ‘observação’ na mesma de que se tratava de tributo pago com
‘compensação/conversão de renda’ representada por crédito do processo no
0013412-03-2009-401-3400, o qual tramita na 18a Vara Federal do Distrito
Federal”.

Assevera que lhe foi informado que “nada precisava ser feito, apenas que
deveria se aguardar o final do processo judicial referido acima”.

Alega que no segundo semestre de 2012, devido ao recebimento de
notificações e intimações da Receita Federal, seus representantes legais passaram
a ter sérias desconfianças a respeito dos serviços prestados pela CONSUTEC.

Afirma que devido a previsão de multa, não pôde efetuar distrato com as
empresas CONSUTEC e Planalto Fiscal.

Diz que devido a impossibilidade de efetuar distrato “viu-se obrigada a
assinar novo contrato com a mesma, com a mesma finalidade, para pagamento
de tributos, porém, em outra modalidade”.

Aduz que o novo procedimento, segundo a CONSUTEC, era 100% (cem por
cento) seguro e legal, “eis que não utilizariam títulos externos e sim título da
dívida externa do Tesouro Nacional, sendo que este novo contrato seria com a
empresa APPEX”.

Assevera que neste novo procedimento “o pagamento dos tributos dar-se-
ia por intermédio de ‘direitos creditórios’ de título da dívida pública lastreados na
Lei 10.179/01, com poder liberatório”.

Diz que “enviaria o débito ‘em aberto’ para a APPEX, e esta, por sua vez,
informaria o Tesouro a referida compensação dos tributos”.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
12

Alega que devido a desconfianças a respeito de tal procedimento decidiu
não seguir tais orientações “nebulosas” e solicitou a rescisão do novo contrato.
Afirma que “após o distrato com a CONSUTEC, bem como a não aceitação das
orientações da APPEX, determinou-se que todos os lançamentos fossem
estornados, no entanto nenhum REAL ($) sequer se encontra compensado junto à
empresa impugnante”.

Aduz que foi vítima de uma quadrilha e que, juntamente com seu
presidente, Sr. Janor Bianchini Júnior, “ajuizaram ação indenizatória por danos
morais em desfavor de Consutec Serviços de Cobrança Administrativa de Bens e
Créditos Ltda e o advogado Paulo Roberto Bruneti o qual era o responsável pela
área jurídica da empresa Consutec, ação tombada pelo no 0384701420148240033
que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de ltajaí”.

Relata que vem sofrendo inúmeras execuções fiscais e que já firmou acordo
na Justiça Federal para penhorar 3% do seu faturamento para cumprir todas as
suas obrigações fiscais.

Alega que não é justo que “arque com dívidas, juros, multa e demais
encargos, oriundos de má-prestação de serviço por empresa e profissional
inidôneo”.

Assevera que, conforme demonstrado pelos fatos acima expostos, bem
como pelos documentos apresentados juntamente com a impugnação, está sendo
acusada por um crime para o qual não concorreu.

Diz que agiu com boa-fé depositando toda confiança nas empresas
contratadas.

Assevera que não há que se falar em dolo, “eis que o crime na forma dolosa
exige intenção de cometer o fato por ação ou omissão e pode prever o resultado
lesivo da conduta praticada, mas mesmo assim produz o resultado, o que de
forma alguma ocorreu no caso em concreto”.

Alega que “não há que se falar de forma alguma em dolo, muito menos em
fraude ou sonegação fiscal, eis que na realidade o proprietário da empresa
impugnante foi vítima de um golpe”.

Afirma que “não praticou a conduta do elemento subjetivo específico do
inciso I, IV do art. 1o inciso I do art. 2o da Lei no 8.137/1990, pois jamais fez
alguma declaração falsa para o Fisco”.

Aduz que o acordo de penhora de percentual de seu faturamento realizado
na justiça demonstra a sua total boa-fé em saldar seus débitos com o Fisco.

Diz que o §2o do artigo 6o da Lei no 12.382/2011 preceitua que “é suspensa
a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o
período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos
aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de
parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia
criminal”.

Ressalta que o artigo 68 da Lei no 11.941/2009 preceitua que “é suspensa a
pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1o e 2o da
Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
13
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, limitada a suspensão aos
débitos que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não
forem rescindidos os parcelamentos de que trata os arts. 1o e 3o desta Lei,
observado o disposto no art. 69 desta Lei.”

Alega que não cometeu nenhuma falsidade tendente a reduzir o valor do
tributo ou para não pagar, “porquanto foi vítima de um golpe, assim como outros
empresários também o foram”.

Alega que não se caracterizou dolo e muito menos culpa em sua conduta.

Requer, por fim, a declaração de improcedência/nulidade do lançamento
efetuado nos autos de infração hostilizados “por ausência de má-fé ou lesão ao
Fisco”. Alternativamente, requer a redução da “aplicação da pena de multa, tendo
em vista a função social da empresa recorrente”. Requer, ainda, a “realização de
diligências necessárias à plena elucidação das questões ora suscitadas, inclusive a
realização de perícias”.

Em 12 de maio de 2015, a Autuada, em resposta a intimação reproduzida à
fl. 224, apresentou a procuração reproduzida à fl. 227 e a cópia de carteira da
OAB reproduzida às fls. 228.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
14
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 02/12/2015, e-fl. 250, protocolo
recursal em 18/12/2015, e-fl. 251), mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade,
sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do
direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente, por outras palavras, o reconhecimento de
inconstitucionalidades acerca da multa isolada aplicada. Ela seria confiscatória, não estaria sendo
respeitado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Tese de confisco é sustentada e
desenvolvida na peça recursal, juntamente com argumentos sobre desproporcionalidade e
necessidade de redução da multa.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
15
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade.
Pontuo que os efeitos do não conhecimento envolvem o rol a seguir: inconstitucionalidades acerca
de abusividade da multa aplicada, com tese de confisco e desproporcionalidade acerca da multa,
com invocação de princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
Por conseguinte, de forma resumida, conheço parcialmente do recurso voluntário,
deixando de apreciar a inconstitucionalidade ou confisco da multa aplicada.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade do auto de infração
“em face da sua manifesta impropriedade, especialmente por inexistência de justa causa para a
sua lavratura contra a empresa”, isto porque não haveria “qualquer ilicitude, muito menos a
irrogada no auto de lançamento”. Diz que não pode ser submetida a investidas ilegais. Assevera
que a conduta ilícita alegada é um equívoco. Não haveria justa causa ao lançamento.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos meramente retóricos, não há qualquer específica alegação quanto a uma
eventual e concreta nulidade. Não há qualquer elemento de suficiência probatória para o que é
aduzido.
Em verdade, o que se observa no lançamento é um ato motivado, que foi lavrado
por autoridade competente em ato privativo e vinculado que exigia o lançar, de acordo com os
procedimentos normativos da espécie e legislação tributária.
O Relatório Fiscal (e-fls. 15/26) é detalhado e traz todas as nuances que motivam e
justificam o lançamento (a leitura do documento por si só afasta a alegada nulidade). Ademais, no
intróito deste voto há a apresentação do relatório com todo o reporte da discussão posta, que
demonstram um ato motivado e a pretensão de discutir o seu acerto, o que leva ao mérito.
As peças instrutórias dos autos de infração também são minudentes. O
procedimento, cuja lide foi instaurada pela impugnação (impugnatória no e-fls. 56/72), foi
instruído conforme preceitos normativos e prática reiterativa tributária corrente (conferir e-fls.
2/55), observou-se as normas do Decreto no 70.235, que trata de exigência fiscal em âmbito de
tributação federal. Aliás, a impugnação bem descreve o conhecimento dos fatos imputados e
verificados na ação fiscal para impugná-los, o que leva o debate ao mérito.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
16
Não resta sequer apontado um específico argumento sustentado em base de
suficiência probatória, sendo as alegações mero sofisma e pura retórica genérica.
Nos autos o que se vê é uma identificação clara e precisa dos motivos que
ensejaram a autuação. A motivação está presente, podendo-se verificar, no mérito, se é acertada.
Logo, não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível,
efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável, atendendo o art. 142, caput e
parágrafo único, do CTN. Afinal, a atividade da autoridade administrativa é privativa e, por isso,
compete-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei tributária.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a glosa de créditos (competências 03/2012 a 06/2012) autodeclarados em GFIP e
utilizados para compensar contribuições sociais no âmbito das contribuições previdenciárias.
Também, houve imposição de multa isolada de 150% do §10 do art. 89 da Lei no 8.212 por
falsidade na declaração do direito creditório em GFIP.
Consta que o contribuinte utilizou em GFIP suposto direito creditório,
autodeclarado, decorrente de títulos da Dívida Externa do início do Século XX, que estariam em
apólices, que não são tributários, nem administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A autoridade fiscal, em resumo, glosa as compensações ao não reconhecer o direito
creditório motivando o não reconhecimento no fato dos alegados créditos não terem natureza
tributária e considerando que eles estão prescritos e que não têm liquidez e certeza. Ademais,
considerando não ser escusável a autodeclaração de certeza e liquidez de tais créditos, imputa a
multa isolada por falsidade na declaração, já que impera na GFIP ao autodeclarar o famigerado
direito creditório uma declaração de certeza e liquidez dos créditos apresentados, o que é
entendido como uma falsidade diante da controvérsia da própria existência do crédito e por não
ser líquido e certo para fins de compensação com tributos administrados pela Receita Federal.
O contribuinte, em síntese, sustenta que toda a operação é válida e regular.
Subsidiariamente, sustenta que não é devida a multa isolada, pois não haveria prova de fraude ou
conluio. Diz, também, que não há sonegação.
Assevera, na sequência, que:

Em relação aos fatos trazidos pelo relatório do processo administrativo
fiscal em apreço, esclarece a parte recorrente que em meados de Dezembro do
ano de 2010, o diretor da empresa impugnante foi procurado pelo Sr. Marcos (...),
diretor da empresa PLANALTO (...), o qual ofertou ao Sr. (...), diretor presidente
atualmente da empresa ARTEPLAS, uma forma "lícita" de economia fiscal,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
17
consistente em uma compensação/conversão em renda de títulos da dívida
externa.

Desta feita, a promessa era de que em virtude de uma "brecha na lei", os
tributos federais da empresa do recorrente poderiam ser pagos com a referida
compensação em renda de títulos, prometiam e afirmavam ainda, que tal
procedimento era absolutamente correto e lícito perante a Justiça. Ocorre que o
Sr. (...) depositou imensa confiança na empresa contratada, a qual, por sua vez,
aproveitando-se da situação financeira precária da empresa Arteplas na época da
contratação.
(...)

Diante tal assertiva, em 02 de janeiro do ano de 2011, fora assinado
"contrato de venda por cessão de crédito judicial de origem de dívida externa – DL
6.010/43 para liquidação de débito fiscal federal e obrigação da elaboração dos
procedimentos jurídicos – de constituição do crédito e do pagamento do tributo".
Foi informado ao diretor que a empresa responsável, por todas as providências,
inclusive, judiciais para que a Receita Federal aceitasse a compensação/conversão
em renda era da empresa CONSUTEC (...) LTDA, a qual localiza-se em (...).

Destarte, após a referida contratação, a empresa recorrente passou a
encaminhar diretamente as guias que deveriam ser pagas referentes a tributos,
para a empresa contratada, bem como para o advogado responsável pela
empresa Consutec. Ocorre Sr. Julgador, que quando a empresa CONSUTEC recebia
as guias dos tributos a serem pagas pela compensação/conversão, procedia, SEM
A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR DA EMPRESA ... da seguinte forma: lançavam uma
guia acompanhada de uma "observação" na mesma de que se tratava de tributo
pago com "compensação/conversão de renda" representada por crédito no
processo no (...). Assim sendo, a empresa recorrente foi informada que nada
precisava ser feito, apenas que deveria se aguardar o final do processo judicial
referido acima.
(...)

Como já dito linhas atrás, a tese primordial da presente é a de ausência de
tipicidade de conduta dolosa, alternativamente a impossibilidade de
responsabilização penal objetiva e a nulidade da presente autuação fiscal
porquanto não houve por parte da empresa recorrente, conforme amplamente
relatado acima a compensação de forma indevida da forma como foi lançada.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Primeiramente, importante consignar que, na forma do art. 136 do CTN, por regra,
tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Adicionalmente, também por regra, com supedâneo no art. 123 do mesmo diploma legal, a norma
tributária assenta que “as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
18
de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes”. No caso concreto não há quaisquer ressalvas
para não observar as duas regras gerais positivadas.
Dito isto, analisando as razões de defesa e recursais correlacionadas, a motivação
do lançamento e as provas instrutórias colacionadas, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Registre-se que, em regra, o contencioso presente é para tratar sobre a glosa
(exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado direito creditório em GFIP que o contribuinte
diz possuir como sendo líquido e certo.
A consequência da glosa (exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado direito
creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir é a exigência dos débitos confessados, os quais
seriam quitados pela compensação em GFIP autodeclarada com o uso do vindicado direito
creditório que se declarou ser titular em razão de certeza e liquidez.
No caso dos autos, o contribuinte nem comprova o direito creditório que vindica e,
para além disso, em relação aos débitos que confessou, sobre eles nada se pronuncia.
Fato é que o recorrente não demonstra com exatidão e documentalmente o direito
creditório que vindica, muito menos com liquidez e certeza necessários. Há deficiência na
comprovação da própria origem dos créditos e na lógica com a qual efetivou a compensação. A
composição do próprio saldo que se diz credor precisa ser demonstrada de forma consistente e
não exclusivamente retórica.
Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. A prova da origem dos créditos compete
sempre ao contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-se elementos de prova concretos,
substanciais, não apenas circunstanciais; há exigência de dialeticidade entre os meios probatórios
e os elementos dos autos, com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao
recorrente bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa com as
provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem constituídos em seu favor com
certeza e liquidez.
São necessários o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida
fundamentação e demonstração da composição. A demonstração analítica integra o ônus de
prova atribuído ao contribuinte. Além disso, não se apresenta eventual diligência ou perícia, por si
só, em primeira instância ou em fase recursal no CARF, como meio para substituir o dever
probatório da parte, daí a Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento
de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
19
Se o recorrente não faz a demonstração mínima de suficiência probatória dos
alegados créditos, não lhe assiste razão e não é obrigação determinar perícia ou diligência, se o
julgador já pode decidir a matéria exclusivamente de direito com a prova dos autos.
No caso concreto, não há demonstração de efetivo direito creditório no caderno
processual que se apresenta instruído a tempo e modo, com os ônus processuais da distribuição
do dever probatório e sob o crivo da preclusão consumativa e temporal.
Eventuais créditos de títulos de dívida pública externa não seriam utilizáveis para
compensar contribuições previdenciárias por inexistir autorização legal, sobremais precisariam ser
de origem tributária e administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ad
argumentandum, sequer comprovados no caso em espécie e possivelmente prescritos.
É circunstância de todos conhecida que a compensação não se homologa quando
não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributário-previdenciária e no CTN.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte comprove
que o seu crédito (montante a restituir, que serve ao encontro de contas para compensar) seja
líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer o
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, não ocorre a compensação com
quitação do débito confessado em GFIP.
O ônus probatório do crédito alegado pelo contribuinte contra a Administração
Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
Ao se alegar a existência de certeza e liquidez, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio que gerou o direito creditório; e, também, o percurso até atingir o montante vindicado,
para reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação da suficiência do crédito. A
demonstração criteriosa do suposto direito a crédito é uma exigência para se confirmar o indébito
e homologar o que tenha sido compensado. Todavia, não demonstrado pelo contribuinte a
certeza e a liquidez resta correto o procedimento da autoridade fiscal em negar o reconhecimento
do crédito.
No caso específico, em relação a alegados títulos públicos de dívida externa, o
contribuinte não comprova efetivo crédito, nem créditos em seu poder que sejam de natureza
equivalente aos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para poder compensar.
O ponto é que os alegados créditos não existem e se fossem verídicos não podiam,
de forma alguma, ser opostos à Receita Federal do Brasil, para fins de compensação com
contribuições a serem vertidas à Seguridade Social, como pretendeu a recorrente na GFIP
autodeclarada.
Em matéria de compensação de contribuições sociais, há de ser observado o
disposto no art. 89, da Lei no 8.212, que, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, vigente para o
período envolvido no presente litígio, expressamente, prevê: somente serão restituídas ou
compensadas contribuições sociais, tratadas na citada lei de custeio, "nas hipóteses de pagamento
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
20
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil".
Em nenhum momento ficou comprovado no feito tratar-se de direto creditório
oriundo de pagamentos/recolhimentos indevidos de contribuições sociais. Logo, não há amparo
legal à compensação entabulada pela empresa. Os comandos elencados pela defesa não lhe
socorrem.
O contribuinte não demonstra como chega ao próprio crédito que alega fazer jus.
Lado outro, em relação aos débitos confessados, que não foram compensados em
razão da glosa do direito creditório não reconhecido, tem-se que lembrar e destacar que, em
medida particular e voluntária, na GFIP, o contribuinte confessa os valores como sendo devidos.
Quanto à Multa isolada de 150% do §10 do art. 89 da Lei no 8.212, o recorrente
não concorda com a motivação fiscal de falsidade da declaração GFIP. Sustenta não haver prova
de falsidade. Sustenta, por outras palavras, que erro que gera o indeferimento de direito
creditório não é falsidade. Aduz que tudo estava declarado para controle e fiscalização.
Pois bem. Consta como incontroverso que o contribuinte diz ter utilizado créditos
que se justificariam em títulos públicos de dívida externa, possivelmente prescritos, inclusive,
inexistentes e não efetivamente demonstrados com composição analítica e que, ainda que o
fossem, não poderiam ser utilizados, logo a multa isolada é devida por falsidade na compensação,
na forma do §10 do art. 89 da Lei no 8.212, sendo entendido como falsear a GFIP declarar créditos
líquidos e certos e compensar com tributos administrados sem que se tenha efetivos créditos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Neste sentido, a inserção em GFIP de direito creditório autodeclarado como
créditos líquidos e certos, sem que guarde qualquer lógica justificável, tratando-se de crédito
completamente inexistente e não razoável, inescusável, especialmente se os alegados créditos são
decorrentes de títulos de dívida pública externa, controvertidos em medida relevante, caracteriza
a falsidade de declaração GFIP e, consequentemente, a ocorrência da multa isolada do §10 do art.
89 da Lei no 8.212.
Portanto, há a prova do falsear a declaração GFIP ao declarar possuir créditos
líquidos e certos, sem que se tenha efetivos créditos e não se trate de mero erro ou de questões
interpretativas controversas. No caso dos autos, simplesmente, não há quaisquer controvérsias
quanto a absoluta inexistência do direito creditório declarado como existente, líquido e certo.
Cuida-se de erro inescusável o qual assinala a falsidade da declaração.
No caso, a multa isolada aplicada observou o parâmetro e regra legal, de modo que
não pode ser afastada em contencioso administrativo fiscal sob argumento de ser excessiva ou
confiscatória. É aplicada por força normativa vigente (Lei no 8.212, art. 89, § 10).
Referido dispositivo da multa isolada (Lei no 8.212, art. 89, § 10) foi mencionado,
obiter dictum, como sendo constitucional por Sua Excelência Ministra Rosa Weber, no Tema 736
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
21
(ADI 4905), quando apreciava a inconstitucionalidade §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 (com
redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos no quais não se caracteriza a má-fé do contribuinte.
Veja-se:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em sede de mandado de
segurança, afastou a aplicabilidade das multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos onde não se caracteriza a
má-fé do contribuinte, aplicando precedente de sua Corte Especial que, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
5007416-62.2012.404.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade de referidos dispositivos.
(...)
(...)

Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os contribuintes
que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o
propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a
maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo
destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as
seguintes sanções pecuniárias:
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em relação
às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
(...)

Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.

Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
22
da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.

Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo
abuso de direito dos contribuintes.

Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de
outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente.

Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão acham-se em
desconformidade com os postulados que informam o princípio da proporcionalidade,
especialmente sob a perspectiva da adequação que deve existir entre o conteúdo dos
atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.

É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como enfatizado
pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou enganosa atribuível ao
contribuinte.

Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento pretensão
amparada pela boa-fé do contribuinte.
Por isso, a aplicação da multa isolada foi acertada, haja vista que houve uma
declaração falsa de créditos líquidos e certos, quando não havia certeza e liquidez para os
declarados créditos em valores relevantes.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não
conhecendo alegações de confisco, rejeito a preliminar de nulidade do auto de
infração/lançamento; e, no mérito, quanto a parte conhecida, nego provimento ao recurso,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de conhecer
teses de confisco, rejeito a preliminar de nulidade; e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.265 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720489/2015-31
23
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 305
DF CARF MF
Original